Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-17.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE ONCOLÓGICA QUE SOFRIA INTENSAS DORES – FALHA DO SERVIÇO – CULPA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE ONCOLÓGICA QUE SOFRIA INTENSAS DORES – FALHA DO SERVIÇO – CULPA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Responsabilidade civil caracterizada da associação mantenedora do hospital conveniado à Secretaria Estadual de Saúde que retardou a realização da cirurgia, somente executada após o deferimento de tutela de urgência, deixando ainda de reinserir a paciente no sistema CROSS. Dever de indenizar presente. Existência de dano moral indenizável. Montante indenizatório pleiteado que se mostra razoável e compatível. Município que se desincumbiu de sua obrigação de inscrever a paciente oncológica na rede de atendimento estadual, inexistindo conduta omissiva causadora de dano que lhe possa ser imputada. Pedido procedente, em parte, apenas quanto à associação demandada. Sentença reformada, em parte. Recurso provido.